Tribunal: TJSP
Processo: 0055630-81.2012.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Vício inexistente. Pleito de caráter modificativo. Pretensão à rediscussão da matéria. Impossibilidade. Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.